Tribunal: STF
Processo: HC 255761
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 879.020/SC 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), porque, 



    No dia 30 de maio de 2015, por volta das 17 horas e 40 minutos, na Rua das Pérolas n. 513, no Bairro Tapera, nesta Capital, os denunciados Leonardo da Costa Rosa, Gabriel Rodrigues Bezerra, Peterson Fonseca Nunes e Tiago da Silva Pereira guardavam e mantinham em depósito - para fins de comercialização, fornecimento e distribuição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 475,0g (quatrocentos e setenta e cinco gramas) de maconha, acondicionados em 1 (uma) porção da erva; 3,4g (três gramas e quatro decigramas) de crack, divididos em 10 (dez) pacotinhos de plástico; 208,1g (duzentos e oito gramas e um decigrama) de crack, embalados em 1 (um) pacote de plástico; 53,2g (cinquenta e três gramas e dois decigramas) de cocaína, fracionados em 173 (cento e setenta e três) pacotinhos de plástico, drogas essas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, estando o uso proibido em todo o território nacional [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, em regime fechado. 



    Buscando “a declaração da prescrição da pretensão executória”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Infere-se dos autos que o réu foi condenado, em primeiro grau, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão mais multa pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sentença proferida em 18/12/2015. 



    Interposto recursos de apelação pelas defesas e pelo Parquet estadual, o Tribunal de Justiça que conheceu em parte dos recursos, negou provimento aos apelos defensivos e deu provimento ao ministerial, a fim de fixar a sanção do réu em 5 anos de reclusão. O acórdão transitou em julgado para a acusação em 6/6/2017 (fl. 133). 



    Com o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão em 15/07/2022 (consoante consulta ao sítio eletrônico da Corte de origem). 



    Acerca do tema, ressalto que, em entendimento adotado no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 848.107, de repercussão geral (Tema 788), foi fixada a seguinte tese jurídica: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". 



    Houve modulação dos efeitos do julgamento e o Supremo Tribunal Federal determinou a observância das seguintes balizas: 



    a) aos casos com a prescrição da pretensão executória reconhecida (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), a não aplicação do tema; 



    b) aos casos em que a questão objeto do tema ainda não havia sido decidida ou analisada: 



    i) com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (inclusive) a não aplicação do tema;



    ii) com trânsito em julgado para a acusação ocorrido após 11/11/2020 (a partir de 12.11.2020, inclusive) - a aplicação do tema.



    Ficou definido que, para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11.11.2020 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC 84.078, em 5.2.2009 ao julgamento do HC 126.292, ocorrido em 17.5.2016 e deste até o julgamento das ADC's 43, 44 e 54, em 11.11.2020) – aplica-se a literalidade do artigo 112, I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação. 



    No caso, havendo a condenação sido de 5 anos de reclusão, a prescrição executória ocorreria em 12 anos, em observância ao art. 109, III, do CP. Contudo, considerando que apenado era menor de 21 anos ao tempo do crime, o prazo prescricional é reduzido pela metade (art. 115 do CP); resultando em um prazo prescricional de 6 anos. 



    Como o Ministério Público não recorreu do acórdão condenatório, o trânsito em julgado para o órgão acusatório ocorreu em 6/6/2017 (fl. 133), e não se aplica o tema de repercussão geral e persiste a antiga redação do art. 112, I, do CP. 



    [...]



    Assim, não transcorreu o lapso prescricional de 6 anos desde o trânsito em julgado do acórdão condenatório para o Ministério Público (17/3/2017) até a data da expedição do mandado de prisão e o início de cumprimento da pena (15/7/2022). 



    Portanto, não cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Inexistindo causas interruptivas da prescrição e com o afastamento do Tema 788/STF, resta evidente que o prazo prescricional de 6 anos, iniciado em 6/6/2017 (trânsito em julgado para a acusação), já transcorreu, ensejando o reconhecimento da decretação de extinção da punibilidade do Paciente em razão de prescrição da pretensão executória”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente